Tribunal: STF
Processo: HC 202752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no âmbito do STJ, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de outras ordens anteriores, ambas impetradas pelo mesmo advogado em favor do paciente, em relação ao mesmo acórdão impugnado. Ambas as impetrações já foram devidamente analisadas por esta Corte, inclusive pelo Órgão Colegiado da Quinta Turma, já com trânsito em julgado. – Neste agravo regimental, não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. – Agravo regimental não conhecido.” (HC 636.352/SP)
    Busca-se, em síntese, reforma na dosimetria da pena, a fim de que seja aplicado o redutor previsto no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 à reprimenda estabelecida ao paciente. 
    É o relatório. Decido.
    2. O cerne da controvérsia reside na aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06. Em suma, aduz a defesa que não restou comprovado que o recorrente dedicar-se-ia à atividade criminosa, tampouco os demais requisitos negativos se fariam presentes. 
    Depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa de diminuição não apenas pela condição de quantidade e natureza da droga apreendida, sopesando, em verdade, particularidades afetas à execução criminosa, como a apreensão de apetrechos e a forma de acondicionamento do entorpecente, o que somada a quantidade de droga encotnrada, que evidenciaria a dedicação às atividades criminosas.
    No ponto, assim manifestou-se o Juízo a quo:
    “Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão, ou ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas. Logo, no caso em tela, tendo o acusado sido surpreendido com grande quantidade de drogas e petrecho, indicando que fazia do narcotráfico um meio de vida, inviável a aplicação do redutor.” (eDOC.08, p. 06). 
    Na mesma direção pronunciou-se o Tribunal local quanto à matéria:
    “Correto o afastamento da causa de aumento do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade da droga apreendida (801,63 gramas ),sua variedade (maconha e cocaína ), bem como a balança de precisão apreendida (fls. 12/13), indicam a atividade criminosa do recorrente, como acertadamente reconhecido na sentença, não havendo que se falar, também, em desproporcionalidade ou bis in idem.” (eDOC.09).
    Como se vê, à luz da prova dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o ora paciente dedica-se às atividades criminosas. 
    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração de que o agente se dedicava ou não às atividades criminosas, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Na mesma linha:
    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)
    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente